Tribunal: TJMT
Processo: 1115767-89.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115767-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA PARA REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, condenando o banco ao pagamento de R$ 9.975,00 pelos serviços prestados em processo de recuperação judicial após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos mantido por mais de 30 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa está correto; (ii) estabelecer se é aplicável o §3º do art. 82 do CPC às ações de arbitramento de honorários; (
iii
) verificar se a sentença é extra petita; (
iv
) determinar se a existência de contrato escrito e termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários; (v) analisar se a ausência de proveito econômico e a não implementação de condição suspensiva afastam o direito ao arbitramento; (vi) avaliar a adequação do quantum arbitrado e da distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser estimativo, uma vez que o quantum a ser arbitrado depende exclusivamente da apreciação judicial, sendo admissível a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

A interpretação teleológica do §3º do art. 82 do CPC permite sua aplicação às ações de arbitramento de honorários, que têm natureza condenatória e visam, em última análise, a cobrança de valores devidos ao advogado por serviços prestados.

A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se atido ao pedido formulado na inicial de arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo específico, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

A ausência de estipulação contratual específica para a remuneração em caso de rescisão antecipada configura a "falta de estipulação ou de acordo" prevista no art. 22, §2º do Estatuto da OAB, justificando o arbitramento judicial dos honorários, sendo abusiva a cláusula que estabelece o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Os termos de quitação apresentados são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não sendo possível afirmar que abrangem o processo objeto desta ação de arbitramento.

A rescisão unilateral do contrato pelo cliente afasta a condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação efetiva do crédito), garantindo ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

O valor arbitrado (R$ 9.975,00) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação do advogado e o valor econômico da questão.

O fato de o valor arbitrado ser inferior ao sugerido pelo autor não configura sucumbência parcial, pois o arbitramento dos honorários é de exclusiva competência do Judiciário, sendo a sugestão de valor mera proposta sem força vinculativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem previsão específica para remuneração em caso de rescisão antecipada, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, mesmo em contratos com cláusula de êxito.

A existência de termos de quitação genéricos, sem especificação dos processos a que se referem, não impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; art. 24, §5º; Código de Processo Civil, art. 82, §3º; art. 85, §2º; art. 324, §1º, II; Código Civil, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/8/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.937.242/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais) a título de honorários advocatícios, com juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega, preliminarmente: (i) incorreção do valor atribuído à causa; (ii) impossibilidade de aplicação do §3º do art. 82 do CPC ao caso; (
iii
) nulidade da sentença por ser
extra petita
. No mérito, sustenta: (
iv
) existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração; (v) implementação de condição suspensiva e quitação dos honorários devidos; (vi) ausência de proveito econômico nas ações de execução; (
vii
) inadequada valoração da prova, especialmente dos termos de quitação; (
viii
) ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado; (
ix
) inadequada distribuição do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o escritório apelado rebate todos os argumentos do apelante, alegando que o recurso representa mais um capítulo de uma estratégia processual abusiva e calculada, caracterizando "litigância predatória reversa"
. Ao final pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE DESERÇÃO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o §3º do art. 82 do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, seja direcionado primariamente às ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, sua interpretação permite sua aplicação também às ações de arbitramento, que constituem fase prévia e necessária à eventual cobrança quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral.

A finalidade da norma é justamente evitar que o advogado tenha que adiantar custas para receber honorários que lhe são devidos, situação que se aplica perfeitamente ao caso dos autos. Ademais, eventual discussão sobre este ponto perdeu o
objeto, uma vez que o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais na sentença.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR
– VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega incorreção no valor atribuído à causa, argumentando que o proveito econômico perseguido pelo autor seria facilmente aferível, considerando que a inicial sugere o arbitramento de honorários em percentual sobre o valor da causa executiva.

A preliminar não merece acolhimento.

O art.292do
CPC
não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial é nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda. Além disso, o próprio
Código de Processo Civil
, em seu art.
324
,
§ 1º
,
II
,autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que"O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (
EAOAB,art
. 22, § 2°), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa"(
AgIntno

AREsp
1.276.142/DF
).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos. Nesse passo, o
apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramentoporque o proveitoeconômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]"(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.:RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO- PRELIMINAR
–
DECISÃO
EXTRA PETITA

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença seria
extra petita
por ter julgado procedente pedido de cobrança, quando a ação seria de arbitramento de honorários.

A preliminar não merece acolhimento. A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se atido exatamente ao pedido formulado na inicial: o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados no processo nº 0004478-98.2016.8.11.0037, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

O fato de a sentença ter reconhecido a existência de contrato escrito entre as partes não configura julgamento extra petita, pois tal reconhecimento integra a fundamentação da decisão e não altera a natureza do pedido ou da causa de pedir. A ação de arbitramento é a via adequada quando não há estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão antecipada do contrato, como ocorre no caso dos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO-
MÉRITO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o escritório autor pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo banco réu, ocorrida em 19/11/2020, após mais de 30 anos de relação contratual. O pedido refere-se especificamente aos serviços prestados nos autos do processo nº 0004478-98.2016.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste/MT.

O apelante sustenta que a ação de arbitramento de honorários seria inadequada, pois haveria contrato escrito entre as partes com previsão expressa de remuneração pelos serviços advocatícios prestados.

O argumento não merece acolhimento. Embora exista contrato escrito entre as partes, este não prevê especificamente como se daria a remuneração em caso de rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo cliente, em processos ainda em trâmite.

O contrato estabelece diversas formas de remuneração, incluindo adiantamentos pela distribuição de ações, pagamentos por atos processuais específicos e percentuais sobre eventual recuperação de crédito (êxito). Contudo, a cláusula 17.6 do contrato apenas prevê que, em caso de rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Esta cláusula, ao estabelecer o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, é manifestamente abusiva e contrária ao disposto no art. 24, §5º do Estatuto da OAB, que garante ao advogado o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, salvo renúncia expressa.

Nesse contexto, a ausência de estipulação contratual específica para a remuneração em caso de rescisão antecipada configura a "falta de estipulação ou de acordo" prevista no art. 22, §2º do Estatuto da OAB, justificando o arbitramento judicial dos honorários.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é
facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
'ad
exitum
'
" (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF)
, a propósito, colaciono a ementa
do julgado
:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2. Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

Ademais, o STJ também já decidiu que "o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT)
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Portanto, a via eleita pelo apelado é adequada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.

O apelante alega que o apelado teria firmado termos de quitação, renunciando expressamente a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Com efeito,
embora existente um
“
Termo de Quitação
”
juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016 , o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da
controvérsia
, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença. Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ação dearbitramentodehonoráriosajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verbahonoráriacombaseno art.
22, § 2º, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou oshonoráriospor equidade novalorde R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entrecausade pedir e pedido; (ii) estabelecer

se a existência de termos de quitação impede oarbitramentojudicial dehonoráriosadvocatícios; (
iii
) determinar se é cabível a fixação dehonoráriosadvocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido dearbitramentojudicial doshonoráriosencontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com acausade pedir, revelando pedido certo e determinado. A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita
-
ação dearbitramentodehonorários
-
é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2º do art. 22 do EOAB. Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ouvalorespretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos. O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito aoarbitramentojudicial doshonoráriospelos serviços efetivamente prestados. A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação dehonorárioscombasena equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2º, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual
alcançada e complexidade da demanda. IV.DISPOSITIVO Recursos desprovidos” (N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira

Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários.

O apelante alega que não houve proveito econômico nas ações de execução e que a condição suspensiva prevista no contrato (recuperação efetiva do crédito) não se implementou.

O argumento não merece acolhimento. A ausência de proveito econômico ou a não implementação da condição suspensiva não afasta o direito do advogado ao recebimento de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Como já mencionado, o STJ já pacificou o entendimento de que "com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002" (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF).

Portanto, a rescisão unilateral do contrato pelo banco apelante afastou a condição suspensiva prevista contratualmente, garantindo ao apelado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado.

O apelante alega ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado na sentença e, subsidiariamente, requer a redução do valor.

A arguição
não merece
guarida
. A sentença fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando "o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido", além de observar o disposto no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º do CPC.

A sentença também descreveu detalhadamente a atuação do apelado no processo nº 0004478-98.2016.8.11.0037, que consistiu "no acompanhamento do processamento da recuperação judicial, na análise da relação de credores e identificação dos créditos sujeitos aos seus efeitos, com a elaboração e envio de relatório técnico ao banco, bem como na apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial
proposto, manifestando inconformismo quanto aos termos de pagamento e requerendo a designação de Assembleia Geral de Credores", além do "acompanhamento da convocação da assembleia e do trâmite do feito até a posterior homologação do plano".

O valor arbitrado (R$ 9.975,00) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação do apelado e o valor econômico da questão, não havendo razão para sua redução.

O apelante alega inadequada distribuição do ônus sucumbencial, argumentando que o apelado teria decaído de parte de seus pedidos.

A tese
não merece acolhimento. O pedido formulado na inicial foi integralmente acolhido, tendo sido arbitrados honorários advocatícios em favor do apelado pelos serviços prestados no processo nº 0004478-98.2016.8.11.0037.

O fato de o valor arbitrado ser inferior ao sugerido pelo apelado não configura sucumbência parcial, pois, como já mencionado, o arbitramento dos honorários é de exclusiva competência do Judiciário, sendo a sugestão de valor mera proposta sem força vinculativa.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são
mero indicativo
referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.937.242/RJ).

Portanto, correta a sentença ao condenar o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
que condenou o banco ao pagamento
da quantia de
R$ 9.975,00
,
a título de honorários advocatícios
, pela atuação no
processo nº 0004478-98.2016.8.11.0037,
acrescido de
juros de mora pela aplicação da SELIC a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(
art. 85, §11 do CPC
)
, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026